Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-24.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECLARATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Sentença que julgara procedentes os pedidos. Ausência de recurso específico da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma

Ementa:
DECLARATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Sentença que julgara procedentes os pedidos. Ausência de recurso específico da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Adequação. Montante arbitrado que se revela proporcional e compatível com a extensão do dano, além de adequado às circunstâncias pessoais das partes (art. 944 do CC). Pleito de redução afastado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612819
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001236-24.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO, é
apelada ANA FIRMINA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001236-24.2019.8.26.0383 -Voto no 28992
2
Voto n. 28992

Apelação n. 1001236-24.2019.8.26.0383 (Prioridade idoso)
Comarca:
Nhandeara Vara única
Ação:
Declaratória c.c. indenização
Apelante(s): Abamsp Associação Beneficente de Auxílio
Mútuo dos Servidores Públicos
Apelado(s):
Ana Firmina de Souza

DECLARATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Sentença
que julgara procedentes os pedidos. Ausência de
recurso específico da ré e de temática de ordem
pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e
1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos
indevidos no benefício previdenciário da autora,
sem prova de associação e regular autorização.
Entidade sindical que agiu de forma ilícita e
abusiva.
Responsabilidade
civil
perante
o
consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante
abuso de direito. Concreta afronta a núcleo
essencial de proteção conferida pelo ordenamento,
não se tratando de mero dissabor ou incômodo.
Desnecessidade
de
comprovação
de
efetiva
ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa).
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00.
Adequação. Montante arbitrado que se revela
proporcional e compatível com a extensão do dano,
além de adequado às circunstâncias pessoais das
partes (art. 944 do CC). Pleito de redução afastado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença que julgara procedente a ação
declaratória c.c. indenização para: 1) declarar a inexistência de débito;
2) condenar a ré: 2.a) na restituição dobrada dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001236-24.2019.8.26.0383 -Voto no 28992
3
indevidamente descontados; e, 2.b) no pagamento da quantia de R$
5.000,00, a título de reparação por danos morais (fls. 134/136); apela
a vencida asseverando, em síntese, que os danos morais alegados
não estão configurados. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum indenizatório (fls. 140/149).
Recurso tempestivo, preparado, mas não
respondido.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
De plano, ausente recurso específico da ré,
transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente à procedência
dos pedidos declaratório e de indenização por danos materiais.
Nessa parte, inexistindo pendência de temática
de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz coisa julgada
formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
Noutro período, é inconteste que, ao proceder
aos descontos mensais indevidos no benefício previdenciário da
apelada, sem qualquer autorização, a requerida agiu de forma ilícita e
abusiva.
A indevida subtração mensal de valores do
benefício previdenciário (em torno de R$ 20,00
fls. 19/31),
especialmente por conta do caráter alimentar de tal verba, amplifica a
aflição psíquica e causa situação de impotência, ferindo o princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da
CF), vértice básico do dano moral.
Inquestionável que as deduções, ainda de que
de pequena monta, foram aptas a afetar a vida financeira da
demandante, pessoa idosa, aposentada e pensionista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001236-24.2019.8.26.0383 -Voto no 28992
4
Marque-se que a responsabilidade civil perante
o consumidor é objetiva e solidária (art. 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90), o
que, ordinária e necessariamente, provoca o descabimento da
conduta da associação-ré.
Trata-se de concreta afronta a núcleo essencial
de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando, pois, de
meros dissabores ou incômodos.
É caso de flagrante abuso de direito (art. 187
do CC), o qual deve funcionar como limite ao exercício do direito
subjetivo da ré.
Aplicável, pois, o enunciado 37 do CJF, in
verbis:
“Art. 187: a responsabilidade civil decorrente
do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se
somente no critério objetivo-finalístico”.
Crave-se, porque oportuno, que não merece
acolhida a tese recursal de que tais danos não foram comprovados,
eis que o prejuízo em questão é considerado in re ipsa,
dispensando específica comprovação.
A propósito, explica CARLOS ALBERTO
BITTAR que o dano moral decorre do simples fato da violação,
sendo desnecessária a prova de prejuízo em concreto, pois:
“O dano existe no próprio fato violador,
impondo a necessidade de resposta, que na reparação se
efetiva. Surge ex facto, ao atingir a esfera do lesado,
provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse
sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de
presunção absoluta, ou iuris et de iure, como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em concreto. Com
efeito, corolário da orientação traçada é o entendimento de
que não há que se cogitar de prova do dano moral. Não
cabe ao lesado, pois, fazer demonstração que sofreu,
realmente, o dano moral alegado” (Reparação Civil por
Danos Morais, Ed. RT, 1993, pp. 202-205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001236-24.2019.8.26.0383 -Voto no 28992
5
Noutro ponto, a vencida insurge-se contra o
valor arbitrado como verba indenizatória.
Na fixação do quantum da indenização pelos
danos morais sofridos pela consumidora, verifica-se, primeiramente,
que a r. sentença a estipulara em R$ 5.000,00, para 04/05/2020.
Como sabido, nos termos do artigo 944, caput,
do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. No
caso de prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados no
arbitramento são: o grau de culpa do ofensor, a extensão do prejuízo
ou a intensidade do sofrimento da vítima e a situação econômico-
financeira das partes.
Acrescente-se ainda, como balizamento geral,
a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Acerca
do
assunto,
aclara
SÉRGIO
CAVALIERI FILHO, in verbis:
“[...] após a Constituição de 1988 não há
mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa
a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face
do caso concreto, a trilha do bom senso, da moderação e da
prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa possível, por outro,
não pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não
pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais”
(Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Malheiros, 5a ed.,
2003, p. 109).
Malgrado o inconformismo, a quantia arbitrada
é razoável e apta a compensar a lesão moral infringida, sendo que
não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado à autora e,
ainda, é capaz de impor punição à requerida, mormente na direção de
evitar atuação reincidente.
Rejeita-se, assim, o pleito de redução da
aludida indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001236-24.2019.8.26.0383 -Voto no 28992
6
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais,
nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, vez que tal verba já foi fixada no
teto legal em primeira instância.
RÔMOLO RUSSO
Relator